Tribunal: TJMT
Processo: 1075429-10.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1075429-10.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEANETE APRIGIO BISPO DA SILVA - CPF: 531.443.171-87 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou acordo em cumprimento individual de sentença coletiva e julgou extinto o processo com resolução do mérito. A sentença condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios configurou decisão
extra petita
e violação à vedação da
reformatio in pejus
; e (
ii
) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da parte exequente no cumprimento individual de sentença coletiva, mesmo quando há impugnação seguida de acordo.

III. Razões de decidir:

3. A condenação em honorários advocatícios é uma consequência legal da sucumbência e independe de pedido expresso da parte, não configurando decisão
extra petita
ou violação à vedação da
reformatio in pejus
. A matéria é de ordem pública, sendo legítima a atuação do juízo nesse sentido.

4. A existência de impugnação, ainda que acompanhada de proposta de acordo, caracteriza resistência à pretensão executória e atrai a aplicação do Tema n. 973 e da Súmula n. 345, ambos do c. Superior Tribunal de Justiça, que garantem a fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva.

5. A tese firmada no Tema n. 1190/STJ aplica-se apenas aos casos em que não há impugnação pela Fazenda Pública, o que não reflete a situação dos autos, onde houve resistência processual que resultou em sucumbência bilateral.

6. Havendo sucumbência recíproca, impõe-se a fixação de honorários advocatícios para ambas as partes, observando-se o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil, vedada a compensação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte exequente, mantendo-se a condenação já estabelecida em primeiro grau, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento
: 1. A condenação em honorários de sucumbência decorre da lei e não configura julgamento
extra petita,
mesmo sem pedido expresso da parte. 2. Em cumprimento individual de sentença coletiva, a apresentação de impugnação pela Fazenda Pública, ainda que seguida de acordo, caracteriza litigiosidade e autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, nos termos do Tema 973/STJ.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil,
arts
. 85, §§ 2o, 3o, 7o, 8o, 14; 98, § 3o; e 492.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 345; STJ, Tema n. 973 (REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 20.06.2018); STJ, Tema n. 1190 (REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20.06.2024); STJ,
AgInt
no REsp 1856302/PE, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, j. 02.05.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
JEANETE APRIGIO BISPO DA SILVA
contra a sentença
(Id.
353230377
)
proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1075429-10.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

Além disso, a apelante foi condenada a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da diferença apurada entre os cálculos, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do art. 85 do CPC, ficando a condenação suspensa em razão de a parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, preliminarmente, nulidade parcial da sentença, sustentando que a condenação em honorários advocatícios configurou decisão
extra petita
e violação à vedação da
reformatio in pejus
, uma vez que tal condenação não foi objeto de pedido pela parte executada nem formulada na impugnação. Aduz que a imposição de honorários sem provocação da parte adversa ofende os princípios da congruência, do devido processo legal e do contraditório.

No mérito, sustenta que deve ser aplicado o Tema n. 973 do STJ, que estabelece a devida fixação de honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados. Argumenta que o juízo
a quo
afastou indevidamente a aplicação do precedente vinculante sem
demonstrar distinção fática ou superação do entendimento, configurando ausência de fundamentação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para ser acolhida a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito, seja reformada a decisão para fixar honorários advocatícios de sucumbência em favor da parte exequente.

Sem c
ontrarrazões
(Id.
353230380
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 358919882).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JEANETE APRIGIO BISPO DA SILVA
contra a sentença
(Id.
353230377
)
proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n. 1075429-10.2024.8.11.0041, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução do mérito.

A controvérsia central cinge-se à análise da alegada nulidade parcial da sentença por suposta decisão
extra petita
e violação à vedação da
reformatio in pejus
, bem como à aplicabilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença coletiva não impugnado.

Pois bem.

O ponto de partida para a análise do presente recurso reside no reconhecimento de que, embora a impugnação ao cumprimento de sentença tenha sido apresentada acompanhada de proposta de acordo, trata-se, inequivocamente, de impugnação formal ao pedido executivo, cuja existência tem efeitos relevantes e orienta a interpretação de ambas as questões suscitadas: a preliminar de nulidade parcial da sentença e o mérito referente à fixação de honorários advocatícios.

Em sede preliminar, a recorrente sustenta que a condenação em honorários configurou decisão
extra petita,
por ausência de pedido expresso da parte contrária, além de suposta violação à vedação da
reformatio in pejus,
uma vez que a imposição teria extrapolado os limites traçados pela impugnação apresentada.

O princípio da congruência, consagrado no art. 492 do Código de Processo Civil, estabelece que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Tal princípio visa assegurar a correlação entre o pedido formulado pelas partes e a decisão judicial, preservando o contraditório e a ampla defesa.

Todavia, conforme já pontuado, houve, sim, impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que cumulada com proposta de acordo, o que é suficiente para descaracterizar qualquer alegação de decisão
extra petita.

Isso porque, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, uma vez acolhida, total ou parcialmente, a impugnação, impõe-se, como consequência legal, a fixação de honorários advocatícios em favor do impugnante. Trata-se de efeito jurídico que prescinde de pedido específico, pois decorre diretamente da sucumbência reconhecida judicialmente.

Por essa razão, a sentença que fixa honorários em favor da parte impugnante apenas dá cumprimento à norma processual, não inovando ou ampliando o pedido, tampouco agrava a situação da parte recorrente além dos limites legais. Assim, não se verifica nulidade alguma na condenação em honorários, tampouco violação à vedação da
reformatio in pejus
. A matéria é de ordem pública e não depende de provocação, sendo plenamente legítima a atuação do juízo neste sentido.

Portanto,
rejeito
a preliminar de nulidade parcial da sentença.

Passando ao exame do mérito, observa-se que a discussão central diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte exequente, no âmbito do cumprimento individual de sentença coletiva.

A parte recorrente sustenta a aplicabilidade da jurisprudência consolidada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é plenamente devida a fixação de honorários advocatícios nas execuções individuais oriundas de sentenças proferidas em ações coletivas, independentemente de haver ou não impugnação pela Fazenda Pública. Tal entendimento foi definitivamente firmado no julgamento do Tema 973, cuja tese restou assim ementada:
“O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.”
(REsp 1.648.238/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).

Esse posicionamento, por sua vez, harmoniza-se com o que já foi anteriormente consolidado na Súmula n. 345 do STJ, nos seguintes termos:
“São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas.”

Por outro lado, o recorrido defende a aplicação da orientação jurisprudencial mais recente, firmada sob o rito dos recursos repetitivos no julgamento do Tema n. 1190, cujo escopo restringe-se a fixar honorários sucumbenciais aos casos em que há efetiva resistência por parte da Fazenda Pública. A tese firmada naquele precedente é a seguinte:
"Na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV.”
(REsp 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/06/2024,
DJe
01/07/2024).

Contudo, reitera-se que, no presente caso, houve impugnação, ainda que conciliatória. E é esse fato que afasta, desde logo, a incidência da tese fixada no Tema n. 1190, cujo campo de aplicação está restrito às hipóteses em que a execução transcorre sem resistência da parte devedora. O próprio c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o referido recurso especial repetitivo, deixou claro que a fundamentação daquele entendimento reside na ausência de resistência processual, o que não é a realidade dos autos.

Portanto, estando caracterizada a resistência, ainda que transacional, permanece hígido o fundamento que embasa a jurisprudência anterior — notadamente o Tema n. 973 e a Súmula n. 345 —, no sentido de que a parte exequente também faz jus aos honorários, justamente pela atuação técnica voltada à liquidação de sentença coletiva, a qual possui peculiaridades que demandam esforço processual autônomo e individualizado.

Nesse sentido, é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:
"No julgamento do Tema Repetitivo n. 973, esta Corte Superior assentou a seguinte tese: "o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio"
(REsp 1648238/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/06/2018,
DJe
27/06/2018).
[...]”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1856302 PE 2020/0003043-9, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/05/2022).

Destaca-se, inclusive, que o reconhecimento parcial da impugnação pela própria exequente reforça a conclusão de que houve sucumbência bilateral, sendo absolutamente razoável — e juridicamente coerente — a fixação de honorários também em seu favor, observando-se o princípio da causalidade e os critérios do art. 85 do CPC.

Desse modo, tendo havido impugnação e posterior acordo, resta plenamente justificada a condenação recíproca ao pagamento de honorários, nos moldes já delineados pela jurisprudência consolidada.

Com a modificação parcial do julgado e o consequente acolhimento do pleito da parte exequente para a fixação de honorários sucumbenciais em seu favor, impõe-se o arbitramento recíproco da verba honorária, observando-se os critérios do art. 85, §§ 2o, 3o, 8o e 14, do Código de Processo Civil.

Considerando que, no juízo de origem, os honorários foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelas partes, com base na sucumbência parcial do exequente, adota-se, por simetria, o mesmo percentual em favor da parte exequente, calculado sobre a diferença entre o valor integralmente postulado e aquele reconhecido como devido após a composição firmada entre as partes.

Assim, condena-se o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte exequente, no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes
, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do CPC.

Por outro lado, mantêm-se os honorários já fixados em 1o grau em desfavor da parte exequente, no mesmo percentual e sobre a base de cálculo definida na sentença, com a exigibilidade suspensa, em virtude da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Por fim, fica vedada a compensação dos honorários, conforme expressa determinação do § 14 do art. 85 do Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários fixados em favor da parte adversa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
a preliminar de nulidade parcial da sentença e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de reconhecer o direito da parte exequente à percepção de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento), incidentes
sobre o valor efetivamente mantido na execução após a composição firmada entre as partes
, nos termos dos §§ 2o, 3o e 8o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Mantêm-se, por outro lado, os honorários advocatícios anteriormente fixados também no percentual de 20% (vinte por cento) sobre a diferença apurada entre os cálculos apresentados pelas partes, com a exigibilidade da verba suspensa em relação à parte exequente, em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026